Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-72.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ção de programas habitacionais incumbem a ele, exclusivamente, porque derivam de lei, salvo no caso de evidente ilegalidade, circunstância não verificada na espécie, e devem ser respeitados, pelos fundamentos deduzidos. Ademais, de considerar-se que a norma não estabelece que, pelo simples fato da pessoa não ter moradia, ou que não possa pagar aluguel, apenas por isso, enseje o benefício pretendido, como se fosse obrigação do Estado prover moradia a todos, sendo defeso ao Poder Judiciário – a quem incumbe mero juízo de legalidade -, substituir a Administração Pública no exercício de seu poder discricionário no planejamento, supervisão e execução das políticas públicas referentes à habitação.

3. Negado provimento ao recurso.

(TJSP; Apelação Cível 1001467-72.2019.8.26.0279; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Itararé - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Moradia

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Itararé

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de condenatória em obrigação de fazer c.c. tutela de urgência. Auxílio-aluguel ou doação de moradia. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Manutenção.

1. Ausência de ilegalidade a macular o ato combatido. Os critérios fixados pelo ente competente para implementação de programas habitacionais incumbem a ele, exclusivamente, porque derivam de lei, salvo no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de condenatória em obrigação de fazer c.c. tutela de urgência. Auxílio-aluguel ou doação de moradia. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Manutenção.

1. Ausência de ilegalidade a macular o ato combatido. Os critérios fixados pelo ente competente para implementação de programas habitacionais incumbem a ele, exclusivamente, porque derivam de lei, salvo no caso de evidente ilegalidade, circunstância não verificada na espécie, e devem ser respeitados, pelos fundamentos deduzidos. Ademais, de considerar-se que a norma não estabelece que, pelo simples fato da pessoa não ter moradia, ou que não possa pagar aluguel, apenas por isso, enseje o benefício pretendido, como se fosse obrigação do Estado prover moradia a todos, sendo defeso ao Poder Judiciário – a quem incumbe mero juízo de legalidade -, substituir a Administração Pública no exercício de seu poder discricionário no planejamento, supervisão e execução das políticas públicas referentes à habitação.

3. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001467-72.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante TATIANE
ANDRADE DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
2
VOTO No 26648 (JV)
APELAÇÃO No 1001467-72.2019.8.26.0279
COMARCA : ITARARÉ
APELANTE: TATIANE ANDRADE DE CARVALHO
APELADO : MUNICÍPIO DE ITARARÉ
MM. Juiz de 1a Instância: Jocimar Dal Chiavon
APELAÇÃO. Ação de condenatória em obrigação de fazer c.c. tutela de
urgência. Auxílio-aluguel ou doação de moradia. Sentença de primeiro
grau que julgou improcedente o pedido. Manutenção.
1. Ausência de ilegalidade a macular o ato combatido. Os critérios fixados
pelo ente competente para implementação de programas habitacionais
incumbem a ele, exclusivamente, porque derivam de lei, salvo no caso de
evidente ilegalidade, circunstância não verificada na espécie, e devem ser
respeitados, pelos fundamentos deduzidos. Ademais, de considerar-se que
a norma não estabelece que, pelo simples fato da pessoa não ter moradia,
ou que não possa pagar aluguel, apenas por isso, enseje o benefício
pretendido, como se fosse obrigação do Estado prover moradia a todos,
sendo defeso ao Poder Judiciário a quem incumbe mero juízo de
legalidade -, substituir a Administração Pública no exercício de seu poder
discricionário no planejamento, supervisão e execução das políticas
públicas referentes à habitação.
3. Negado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 69/74
que, nos autos da obrigação de fazer c.c. com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
3
tutela provisória de urgência proposta por TATIANE
ANDRADE DE CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE ITARARÉ,
julgou improcedente o pedido, com fundamento no art.
487, inciso I, do CPC e, em razão da sucumbência a
autora ficou responsável pelo pagamento das custas e
despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
dado à causa, observada a gratuidade de justiça.
Inconformada, a autora interpõe recurso de apelação
(fls. 77/92) e sustenta, em síntese, que a r. sentença
deve ser reformada porque não observou o princípio da
dignidade da pessoa humana. Esclarece que apesar do
cadastro
não
constar
como
privilegiado
houve
demonstração às fls. 21/24 que sua residência estava em
área de risco e que foi removida por determinação do
Poder Público, fato que por si só demonstra que seu
cadastro deveria ser realizado de forma privilegiada.
Alega estar em situação difícil porque possui 4 filhos
menores (fls. 15/18), razão pela qual se dirigiu ao
CRAS CENTRO DE ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE ITARARÉ solicitando o pagamento de aluguel
social ou até mesmo de doação de uma moradia.
Fundamenta seu pedido nos arts.1o, inciso III, 3o,
incisos III e IV, art. 5o, caput e 6o todos da
Constituição Federal; artigos 1o, 148, inciso IV, 209 e
212 todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Recebido o recurso (fl. 98) e decorrido prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
4
apresentação de contrarrazões (fl. 101). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a autora residia em imóvel situado na rua Dom
Salomão Ferraz, 24, Bairro Velho, há oito anos. Efetuou
pagamento de aluguel por alguns meses e, quando possuiu
conhecimento de que o imóvel era objeto de invasão pela
suposta proprietária, parou de pagar o aluguel e
permaneceu no imóvel sem oposição da pretensa
proprietária. No entanto, em razão de laudo elaborado
pela Defesa Civil (fls. 21/24) a autora e seus quatro
filhos foram retirados da residência por risco de
desabamento e teve o pagamento pelo requerido, por
alguns meses, de aluguel social, tendo cessado tal
benesse. Acrescenta que seu companheiro foi preso e
deixou de ter auxílio financeiro, razão que agravou sua
situação. Noticia que se dirigiu ao CRAS CENTRO DE
ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ITARARÉ solicitando o pagamento de aluguel social ou
doação de uma moradia e, diante da inércia se socorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
5
do Judiciário com a presente ação. O MM. Juiz houve por
bem julgar o pedido improcedente e, como tal, deverá
ser mantido.
3.
Tenha-se presente que, como se sabe,
a carta de 1988 traz dentre seus vetores a garantia a
todos à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido,
cumpre trazer à colação o texto da lei maior, no ponto
específico:
“Artigo 1o - A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;”
(...)
Artigo 6o - São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
6
Constituição.”
3.1.
Inolvidável, contudo, que embora a
Constituição assim prescreva, o artigo 6o acima
reproduzido externa, inexoravelmente, norma de conteúdo
programático, desprovida de eficácia plena e imediata
e, portanto, não se consubstancia em direito subjetivo
de quem o pleiteia.
4.
Na
órbita
federal
a
Lei n.
11.977/09, alterada pela Lei n. 12.424/11, dispõe
sobre o 'Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV' e
sobre a regularização fundiária de assentamentos
localizados em áreas urbanas, programa este que possui
finalidade de criar mecanismos de incentivo à produção
e aquisição de novas unidades habitacionais para
famílias com renda mensal de até dez salários mínimos e
abrande dois subprogramas: Programa Nacional de
Habitação Urbana
PNHU e o Programa Nacional de
Habitação Rural PNHR. O maior agente promotor de
moradia popular no Brasil é a CDHU
CIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, vinculada à Secretaria Estadual de Habitação,
com escopo de atendimento exclusivo à população de
baixa renda 1 a 10 salários mínimos situação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
7
autora. Conforme informações do Município, a CDHU CIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO entregou 262 unidades habitacionais em
Itararé no último ano, respeitadas as restrições
orçamentárias do Município, não competindo ao Poder
Judiciário impor ao Poder Executivo a concessão de
aluguel-social ou doação de moradia, como pretende a
autora, a todos que ingressarem no referido Poder
Judiciário.
6.
Denota-se, portanto, não ter havido
qualquer ato ilegal praticado pelo requerido, sendo que
os critérios fixados pelo ente competente para
implementação de programas habitacionais incumbem a
ele exclusivamente, salvo no caso de evidente
ilegalidade, circunstância não verificada na espécie, e
devem ser respeitados, pelos fundamentos deduzidos.
7.
Ademais, de considerar-se que a
norma não estabelece que, pelo simples fato da pessoa
não ter moradia, ou que não possa pagar aluguel,
apenas, tal enseje o benefício pretendido, sendo defeso
ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública
no exercício planejamento, supervisão e execução das
políticas públicas referentes à habitação. Salvo um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
8
estado socialista (e o atual 'Estado Democrático de
Direito' não chega a tanto, ao contrário do que se
possa imaginar ou do que elucubrou o criador da
expressão, na Espanha) não é dever do Poder Público
propiciar moradia, habitação para todas as pessoas
(nem teria condições). O que faz a criação de
moradias é o trabalho privado e a constante majoração
do rendimento de cada um (=crescimento econômico). O
mais é suplementar casos extremos e a Administração é
quem tem meios de divisar quem deve ou não deve receber
tal benesse (da sociedade, que é quem custeia tudo).
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça
em casos similares:
“Mandado de injunção Impetração contra o Município de
Itaquaquecetuba e outros Pedido de reconhecimento "falta
de norma regulamentadora do artigo 6o da Constituição
Federal" naquela localidade, bem como condenação dos réus a
"elaborar no caso concreto a norma regulamentadora,
produzindo a decisão efeito erga omnes até que sobrevenha a
norma integrativa pelo Poder Legislativo, de modo a conceder
o auxílio aluguel, no importe de 01 salário mínimo mensal
vigente, pelo prazo de até 36 meses às famílias que estivem
em comprovada situação de vulnerabilidade temporária
calamidade pública ou produza-se outra norma, impingidas
pelas características da razoabilidade e proporcionalidade",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
9
fixando o prazo de 120 dias para cumprimento da obrigação de
fazer Não cabimento Existência de legislação municipal
disciplinando o direito à moradia naquela localidade (LM no
2.579/08 e seu Decreto regulamentador) Ajuda que depende
de prévia dotação orçamentária, sendo vedada a criação de
despesa sem que seja indicada a fonte de custeio (artigos 17
e 24 da LC no 101/00) Aluguel social que não pode ser
implementado
diretamente
pelo
Poder
Judiciário

Desprovimento
do
recurso.”
(TJSP; Apelação Cível 1000562-75.2016.8.26.0278; Relator
(a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020);
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-ALUGUEL. DIREITO À
MORADIA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1. O artigo 6o, "caput" e
artigo 23, incisos IX e X, da Constituição Federal são
normas de eficácia limitada, na modalidade de normas
programáticas. Entretanto, a despeito da necessidade de
superveniência de lei para regulamentar tais preceitos ou da
necessidade de previsão orçamentária para efetivação de tais
direitos, certo é que todas as normas constitucionais, até
mesmo as de eficácia limitada, contém um mínimo de eficácia
necessária para sua aplicação, é o chamado mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
10
existencial, no qual se insere o direito à moradia. 2. No
âmbito do Município de São Paulo, a questão está prevista na
Lei
Municipal
no
16.050/2014
e
na
Portaria no
131/SEHAB/2015, sendo que essa última estabelece que o
auxílio-aluguel poderá ser concedido por até 12 (doze)
meses, prorrogável por igual período. 3. Autora que já
recebeu o benefício por 30 (trinta) meses, inexistindo
suporte legal para a concessão do benefício por tempo
indeterminado. Improcedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1047412-52.2017.8.26.0053; Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de
Registro: 11/05/2020);
“PROCESSO. Reintegração de posse Imóvel Desocupação
Auxílio moradia Concessão Impossibilidade: Apenas em
situações excepcionais, cabe ao Poder Judiciário determinar
a
adoção
de
medidas
assecuratórias
de
direitos
constitucionais reconhecidos como essenciais.” (TJSP;
Apelação
Cível
1022087-83.2017.8.26.0309;
Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-72.2019.8.26.0279 -Voto no - Itararé
11
07/05/2020)
8.
Destarte, a r. sentença deve ser
mantida integralmente.
9.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU

RELATOR